Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, ainda mais quando corroborada pelos depoimentos testemunhais.
2. Incide a Lei 11.340/2006 quando, independentemente da motivação, a ameaça é praticada em desfavor da enteada, em razão de discussão travada no âmbito doméstico, na qual o réu usou de seu poder intimidatório.
3. Recurso conhecido e improvido.